Tribunal: STJ
Processo: 2509778-60.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901274 - MG (2025/0118302-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JS LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: SABRINA APARECIDA MARTINS CALDEIRA - MG150973
EMBARGADO
: NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377

JORGE SERAFIM NETO - MG107628
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. É necessária a correção de erro material no acórdão embargado relativo à proporção das verbas
sucumbenciais objeto de execução.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51828421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 76af21a3-816e-4b9f-85d4-4ec59ac3ad6f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901274 - MG (2025/0118302-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JS LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: SABRINA APARECIDA MARTINS CALDEIRA - MG150973
EMBARGADO
: NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
JORGE SERAFIM NETO - MG107628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. É necessária a correção de erro material no acórdão embargado
relativo à proporção das verbas sucumbenciais objeto de execução.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JS LOGÍSTICA LTDA.
(JS) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
TÍTULO
EXEQUENDO.
INTERPRETAÇÃO.
COISA
JULGADA.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A mera interpretação do conteúdo do
título exequendo não importa em violação da coisa julgada. 2. Agravo
conhecido. Recurso especial não provido (e-STJ, fl. 859).

Documento eletrônico VDA51563076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:02
Código de Controle do Documento: aaaa674c-a8b4-4a82-891b-711d4f202c12

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que houve erro material
quanto aos percentuais de honorários sucumbenciais imputados as partes no título
exequendo (e-STJ, fls. 868-871).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração devem ser acolhidos para a correção de erro
material, com agradecimentos pela sua oposição.

Do erro material
Do exame dos autos, constata-se que o acórdão embargado incorreu em erro
material ao pontuar que JS havia sido condenada ao pagamento de 70% das custas e
despesas e dos honorários advocatícios.
Na verdade, a parte recorrida, NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA., havia
sido condenada no título exequendo aos referidos 70% das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
De outro lado, JS foi condenada ao pagamento de 30% das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios mencionados.

Nessas condições,
os embargos de declaração para sanar erro
ACOLHO
material quanto a proporção de custas, despesas e honorários sucumbenciais atribuída a
cada uma das partes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:02
Código de Controle do Documento: aaaa674c-a8b4-4a82-891b-711d4f202c12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.901.274 / MG
Número Registro: 2025/0118302-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000191020643000 10000191020643001 10000191020643002 10000191020643003 10000191020643004
10000191020643005 10000191020643006 10000191020643007 10000191020643008 10000191020643009
10000191020643010 10000191020643011 25097786020238130000 50028271620168130707
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JS LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: SABRINA APARECIDA MARTINS CALDEIRA - MG150973
AGRAVADO
: NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
JORGE SERAFIM NETO - MG107628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JS LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: SABRINA APARECIDA MARTINS CALDEIRA - MG150973
EMBARGADO : NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
Documento eletrônico VDA51808935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:19
Código de Controle do Documento: bca62a0b-4ccc-4dc1-802a-0084d0226b69

JORGE SERAFIM NETO - MG107628
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:19
Código de Controle do Documento: bca62a0b-4ccc-4dc1-802a-0084d0226b69